Tribunal: TJES
Processo: 0000039-57.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000039-57.2014.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: BRAZ ANTONIO DA CUNHA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE ÓBITO ACOSTADA AOS AUTOS. DADOS DISSONANTES. AUSENCIA DE ELEMENTOS IDONEOS PARA ALCANÇAR VEROSSIMILHANÇA DO FALECIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1 –
Vislumbra-se a insuficiência de dados apta a atestar, de forma idônea, que a certidão de óbito acostada aos autos pertence ao executado.

2 - D
iante de indícios de que a certidão de óbito não diz respeito ao executado, somado ao fato de inexistência de ulteriores informações que poderiam ter sido obtidas em consulta aos sistemas informatizados a disposição do juízo para alcançar verossimilhança quanto ao falecimento, torna-se imperiosa a anulação da sentença, para que possa ser dado prosseguimento à execução fiscal.

3 – Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000039-57.2014.8.08.0050

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO(S):

BRAS ANTÔNIO DA CUNHA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fl.
68/69
,
que julgou extinto o processo de execução fiscal proposto em desfavor de
BRAS ANTÔNIO DA CUNHA
, na forma do art. 485, incisos IV e VI, do CPC/15, diante da informação de que a parte executada veio a óbito antes da concretização da citação válida.

Em seu articulado recursal, o apelante almeja a anulação da sentença objurgada, defendendo, basicamente,
que a extinção se baseou na certidão de obtido de fls. 58, que não pertence ao executado, tratando-se de homônimo
.

Com o intuito de melhor ilustrar o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, peço vênia para transcrever os seguintes trechos da sentença,
verbis
:

Cuidam os autos de Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE VIANA na qual se busca efetivar débito fiscal previsto em CDA. Ao compulsar os autos, verifico que a parte executada veio a óbito antes da concretização da citação válida. Em casos como tais, não se admite a simples substituição processual, pois para que a ação fosse direcionada aos sucessores, deveria ter ocorrido a citação válida antes do falecimento da parte executada. Nessa esteira de raciocínio, veja-se o seguinte julgado, a exemplo da dominante jurisprudência pátria:

[...]

Sendo assim, ante a impossibilidade de habilitação de sucessores neste caso, não me resta outra alternativa senão extinguir o processo, sem resolução do mérito, na forma do inciso IV e VI do art. 485, do CPC.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de execução fiscal visando a cobrança de débitos provenientes de IPTU relativos aos exercícios de 2009 a 2012, que totalizam o crédito executado no importe de R$3.931,49 (três mil novecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos).

Após inúmeras diligências na tentativa de citação (fl. 27, 41, 48), houve a citação por carta com aviso de recebimento, firmado por terceiro, possivelmente vizinha do executado, conforme aponta o ente municipal em seu recurso de apelação. Desse modo, considerando válida a citação e ausente qualquer manifestação do executado, o ente exequente requereu a busca de ativos financeiros do devedor por meio do SISBAJUD, bem como, subsidiariamente, caso infrutífera, a inclusão do CPF do executado no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD.

Após o referido pleito, na sequência, o magistrado primevo proferiu despacho de seguinte teor, no que importa:

Em consulta feita ao sistema CRC-JUD, constatei o falecimento da parte executada em data posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal, conforme faz prova a cópia de Certidão de Óbito em anexo, cujo conteúdo indica que deixou filhos e bens a inventariar.

[
omissis
]

Como se tratam de centenas de execuções fiscais - cujo insucesso invariavelmente repercutirá sobre o munícipe -, acredito que a extinção prematura seria por demais severa e até contrária ao princípio da cooperação, muito embora sequer se pudesse cogitar de decisão surpresa pelo fato de o Município ter o dever e todas as condições técnicas e jurídicas de se certificar sobre o atual estado daquela pessoa que pretende cobrar, isto é, se é pessoa viva ou falecida. É por isso que ASSINO O PRAZO IMPRETERÍVEL DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA QUE O MUNICÍPIO SE MANIFESTE ÉTICA E COOPERATIVAMENTE, DECLARANDO EXPRESSAMENTE SE PRETENDE LHES DAR PROSSEGUIMENTO, FICANDO INTIMADO DE QUE, EM CASO POSITIVO, DEVERÁ PROMOVER A HABILITAÇÃO DOS SUCESSQRES/INVENTARIANTE(S), INDICANDO A SUA QUALIFICAÇÃO COMPLETA, BEM COMO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA DENTRO DESSE QUINQUÍDIO SERÁ INTERPRETADA POR ESTE JUÍZO COMO ABANDONO DA CAUSA, A ACARRETAR SUA EXTINÇÃO.

Devidamente intimado para manifestar-se acerca da certidão de óbito do executado, o Município de Viana informa erro de grafia, aduzindo que o CPF nº 215.850.086-72, pertence ao Sr. Brás Antônio da Cunha, enquanto a certidão de óbito, além de incompleta, porquanto ausente o CPF do falecido, consta o nome de Braz Antônio da Cunha, cuja filiação e data de nascimento, não coincidem com aquela do executado.

Pois bem. Após compulsar os autos e, inobstante o judicioso entendimento do magistrado primevo, vislumbro a insuficiência de dados apta a atestar, de forma idônea, que a certidão de óbito acostada aos autos pertence ao executado. Em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o comprovante de situação cadastral no CPF do executado, BRAZ ANTONIO DA CUNHA, CPF
nº
215.850.086-72, DATA DE NASCIMENTO 17/06/1948, aponta situação cadastral regular, nada noticiando quanto ao cancelamento.

Por sua vez, a certidão dos autos informa que o falecido nasceu em 20/11/1955 e que residia na cidade de Cambuí/MG. Dessa forma, diante de indícios de que a certidão de óbito não diz respeito ao executado, somado ao fato de inexistência de ulteriores informações que poderiam ter sido obtidas em consulta aos sistemas informatizados a disposição do juízo para alcançar verossimilhança quanto ao falecimento, torna-se imperiosa a anulação da sentença, para que possa ser dado prosseguimento à execução fiscal.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
conheço
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)